Tribunal: TJSP
Processo: 0000170-93.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Nelson Fonseca Junior
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO - PROGRESSÃO DE REGIME PRISIONAL - Pedido de retificação do cálculo da pena do agravante para efeito de progressão de regime prisional - Condenação anterior pelo delito de porte de droga para consumo (art. 28 da Lei no 11.343/06), que gera reincidência - Recurso desprovido.